Tribunal: TJSP
Processo: 1008060-59.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Cautelar fiscal. ICMS. Prestação de Apólice de Seguro Garantia, em valor suficiente à totalidade do crédito tributário exigido. Débitos inscritos em dívida ativa e não ajuizados. Obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. Possibilidade. Inteligência do artigo 206 do CTN. Precedentes do STJ e desta Corte. Ajuizamento da execução fiscal no curso da ação cautelar. Perda

Ementa:
APELAÇÃO. Cautelar fiscal. ICMS. Prestação de Apólice de Seguro Garantia, em valor suficiente à totalidade do crédito tributário exigido. Débitos inscritos em dívida ativa e não ajuizados. Obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. Possibilidade. Inteligência do artigo 206 do CTN. Precedentes do STJ e desta Corte. Ajuizamento da execução fiscal no curso da ação cautelar. Perda superveniente do interesse de agir. Precedentes. Extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Apelo prejudicado quanto ao mérito. Honorários advocatícios devidos pela ré. Princípio da causalidade. Se a perda de objeto ocorrer em decorrência de fato superveniente ao ajuizamento da ação, deve responder pelos ônus de sucumbência aquele que deu causa à demanda. Recurso não provido na parte conhecida.